Tribunal: TJDFT
Processo: 0721543-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721543-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA CAVALCANTE DE MELO AGRAVADO: RICARDO FERNANDES PORTELA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante AMANDA CAVALCANTI DE MELO para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica, suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 37919904, p. 3. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora